Tribunal: STF
Processo: ARE 1463383
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pelo SINDICATO DOS ADMINISTRADORES NO ESTADO DE MINAS GERAIS – SAEMG e Outros contra acórdão do ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (TJMG), proferido nos seguintes termos:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 11.319/2021, QUE CRIA A AUTARQUIA DENOMINADA SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE (SUMOB) E AUTORIZA O EXECUTIVO EXTINGUIR A BHTRANS – ENTIDADES SINDICAIS DA CLASSE DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS, DOS ADMINISTRADORES E DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DIRETA DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA – REPRESENTAÇÃO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



    O requisito da pertinência temática continua erigido pela jurisprudência consolidada do STF à condição de pressuposto qualificador da própria legitimidade ativa de alguns dos legitimados pelo texto constitucional, como as confederações sindicais ou as entidades de classe, e se traduz na relação de congruência direta que deve existir entre os objetivos estatutários ou institucionais desses legitimados e o conteúdo material da norma impugnada em controle abstrato de constitucionalidade, sendo certo que o liame mediato/indireto, por si só, não satisfaz aludido requisito.”



    No apelo extremo (e-DOC 13) sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria constitucional debatida nesse feito e apontam violação o art. 118, VII, da Constituição do Estado de Minas Gerais. Alegam, também, que as entidades sindicais ou de classe com base territorial no Estado são partes legítimas para propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Afirmam que atuam na presente propositura, nos termos estatutários, em base territorial que compreende o Estado de Minas Gerais como um todo e, portanto, estão adequados aos ditames constitucionais. Argumentam, por fim, que o fundamento utilizado no acórdão recorrido representa jurisprudência defensiva, a qual merece superação, nos termos do atual entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).



    Apresentadas contrarrazões (e-DOC 15), a Corte Local obstou o processamento do apelo extremo (e-DOC 17), dando ensejo à interposição do presente agravo (e-DOC 19), seguido da apresentação de contraminutas ao agravo pela Câmara Municipal de Belo Horizonte (e-DOC 21) e pela Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte (e-DOC 24).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República pugna pela negativa de seguimento ao agravo.



    Decido. 



    Não merece prosperar o inconformismo.



    Com efeito, os recorrentes insistem que são parte legítima para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade na origem, apontando como dispositivo violado o art. 118, inciso VII, da Constituição Mineira, o qual repete o art. 103, inciso IX, da Constituição Federal.



    Ocorre que esta Corte, por diversas vezes, já assentou que o rol dos legitimados à atuação no controle concentrado perante este Supremo Tribunal Federal, previsto nos incisos do mencionado dispositivo constitucional, não é norma de reprodução obrigatória nas constituições dos estados-membros.



    Decerto, assentou-se que a única exigência claramente feita pelo legislador constituinte é a de que os estados, ao regularem a ação direta de competência dos tribunais de justiça, não poderiam atribuir a iniciativa dos feitos dessa natureza a único órgão, por força do que dispõe o art. 125, § 2º, da CF/88.



    Sobre o tema, vide o seguinte julgado de minha relatoria:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Representação de inconstitucionalidade. Lei nº 10.747/17 do Estado do Maranhão. Instituição de feriado estadual. Usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. Legitimidade ad causam na origem. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula nº 280/STF. 1. Segundo o entendimento da Corte, a criação de feriados civis, por acarretar consequências nas relações empregatícias e salariais, inclusive com a interrupção do labor, insere-se na competência privativa do ente central para legislar sobre matéria trabalhista, consoante preconiza o art. 22, I, da CF/88. 2. O STF já assentou não ser o art. 103 da CF/88 norma de reprodução obrigatória pelas Constituições dos estados-membros, podendo esses estabelecer os legitimados ao exercício do controle de constitucionalidade no âmbito do Tribunal de Justiça, desde que não reservem tal faculdade somente a um órgão ou entidade, por força do que dispõe o art. 125, § 2º, da Constituição Federal. 3. Assentada pelo Tribunal de origem a legitimidade de entidade para deflagrar o controle de constitucionalidade à luz da constituição estadual, rever essa premissa demandaria análise do permissivo estadual, o que encontra óbice na Súmula nº 280 do Tribunal. 4. Agravo regimental não provido” (RE nº 1.342.739-AgR, Primeira Turma, DJe de 15/8/22).



    É assente na jurisprudência desta Corte que não se abre a via do recurso extraordinário a discussão suscitada em ação direta de inconstitucionalidade movida nos tribunais de justiça que possua como parâmetro de controle norma que não traduz dispositivo de reprodução obrigatória da Constituição Federal. Também de minha relatoria registro recente julgado nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Ilegitimidade ativa ad causam. Parâmetro de controle normativo local que não corresponde a norma da Constituição Federal de reprodução obrigatória. Súmula nº 280. Agravo improvido. 1. Para que seja admissível recurso extraordinário de ação direta de inconstitucionalidade processada em âmbito de tribunal local, é imprescindível que o parâmetro de controle normativo local corresponda a norma de repetição obrigatória da Constituição Federal. 2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação local. Incidência da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.307.458-AgR, Primeira Turma, DJe de 20/6/22).



    Desse modo, assentada pelo tribunal de origem a ilegitimidade de entidade para deflagrar o controle de constitucionalidade à luz da constituição estadual, rever essa premissa demandaria análise do permissivo estadual, o que encontra óbice na Súmula nº 280 deste Tribunal. Nesse sentido são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM ÂMBITO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL PARA POSSE NO CARGO DE ASSISTENTE JURÍDICO DE PROCURADORIA. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 720.809-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE ATRIBUIR A LEGITIMAÇÃO PARA AGIR A UM ÚNICO ÓRGÃO. PARTIDO POLÍTICO SEM REPRESENTAÇÃO NO PODER LEGISLATIVO LOCAL. POSSIBILIDADE. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEIS DE EFEITOS CONCRETOS. VIABILIDADE. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. PRORROGAÇÃO POR PERÍODO ALÉM DO PRAZO RAZOÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. VIOLAÇÃO À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE PRÉVIA LICITAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A exigência do art. 125, § 2º, da Constituição Federal, pertinente aos legitimados para a representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, é que a Carta Estadual não os restrinja a um único órgão legitimado. Precedente. II – No julgamento da ADI 4.048-MC/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, esta Corte admitiu o exercício de controle abstrato de leis de efeitos concretos. III – A prorrogação não razoável de concessão de serviço público ofende a exigência constitucional de que ela deve ser precedida de licitação pública. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido” (RE nº 412.921-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 15/3/11).



    Porém, mesmo que fosse possível transpor tais óbices, é importante destacar que o Órgão Julgador concluiu, por meio do voto-condutor do acórdão, que os recorrentes não possuem legitimidade ativa, por não atenderem o requisito da pertinência temática exigido para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, como se depreende de trecho do julgado:



     “Embora os autores se apresentem, a teor de seus estatutos sociais, como entidades sindicais da classe dos jornalistas profissionais, dos administradores e dos engenheiros do Estado de Minas Gerais, destinadas a representar os interesses dessas categorias, não demonstraram a pertinência temática entre seus fins institucionais e a controvérsia constitucional aqui posta, especialmente quando o alegado nexo de afinidade traduz simples interesse de algumas das carreiras de empregados públicos da BHTRANS ou mesmo situação caracterizadora de potencial dano econômico ou funcional a seus servidores, integrantes de parte das categorias profissionais representadas pelos requerentes.



    Aliás, sequer há representação uniforme das classes profissionais, diante da heterogeneidade nos quadros de sindicalizados dos requerentes, decorrente da diversidade das profissões que os compõem, com a participação, sobretudo, de pessoas que sequer integram os quadros de carreiras de servidores da BHTRANS. 



    Sob esse enfoque, os requerentes carecem de legitimidade para a propositura desta ADI, que visa impugnar a Lei nº 11.319/2021, que cria a Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (SUMOB) e autoriza o Executivo a extinguir a BHTRANS, pois não há relação de pertinência temática entre a norma impugnada e o objetivo institucional das entidades de classe dos requerentes, que não representam de forma direta e homogênea os interesses dos empregados públicos da BHTRANS.” (e-DOC 11, grifos nossos)



    Desse modo, o conhecimento do recurso extraordinário esbarra no óbice do Enunciado da Súmula nº 279/ST, uma vez que somente mediante revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos seria possível afastar o entendimento da Corte de origem quanto à ausência de pertinência temática entre o objeto da ação direta de inconstitucionalidade e os interesses específicos da categoria representada pelos ora agravantes. 



    Nesse sentido, confira-se recentes julgados desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. VERIFICAÇÃO DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.250.957-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 10/5/21).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo SINDICOM. Lei Municipal em face da Constituição Estadual. Ilegitimidade ativa ad causam, por não constar entre os legitimados previstos na Constituição Estadual e por ausência de pertinência temática. Não violação ao artigo 103, IX, CF. 4. Reanálise da pertinência temática. Impossibilidade. Reexame do acervo probatório. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.037.451-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/8/18). 



    Ante o exposto, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente